Tribunal: TJSP
Processo: 0016511-61.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – progressão de regime – exame criminológico que se mostra necessário no presente caso para melhor aferir o requisito subjetivo – negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016511-61.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante PAULO
RENE DE OLIVEIRA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016511-61.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 22876
2/4
Agravante: Paulo Rene de Oliveira Silva
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO progressão de regime exame
criminológico que se mostra necessário no presente caso para
melhor aferir o requisito subjetivo negado provimento.

Da decisão1 que homologou o cálculo de
penas e requisitou a realização de exame criminológico, para verificar
a presença de mérito do acusado para progressão de regime, o
agravante recorreu2 alegando ser cabível a progressão ao regime
semiaberto ou, subsidiariamente, determinar que se aprecie o pleito
de progressão independentemente de exame criminológico.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Nota-se do boletim que o sentenciado
preencheu o requisito objetivo6, vez que cumpriu um sexto da pena.
Quanto ao requisito subjetivo, noto que o
acusado cumpre pena por delito de roubo majorado pelo concurso de
pessoas e tráfico de drogas, bem como, praticou falta grave em data
recente em razão de ter sido surpreendido na posse de entorpecentes
dentro do estabelecimento prisional, além de se encontrar recluso
1 Folhas 35.
2 Folhas 01.
3 Folhas 40.
4 Folhas 41.
5 Folhas 60.
6 Folhas 29.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016511-61.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 22876
3/4
desde 19.02.2018 e não haver qualquer registro de atividade laboral
ou educacional.
Diante deste cenário, mostra-se adequada
a realização de exame criminológico para obter mais elementos a
auxiliar a análise do requisito subjetivo.
De acordo com a nova redação do artigo
112 da Lei das Execuções Penais, dada pela Lei no 10.792/2003, para
ser possível a progressão de regime, é necessário cumulativamente,
lapso temporal previsto em lei e bom comportamento carcerário.
A realização de exame criminológico após
a entrada em vigor da Lei no 10.792/03 passou a ser ato discricionário
do juiz, podendo ele deferir ou não o benefício, ainda que não realize
o mencionado exame.
Ora, é perfeitamente cabível que o juiz da
execução antes de conceder o benefício reconheça a necessidade de
realização de exame criminológico para verificar a personalidade do
sentenciado.
Assim, apesar de o exame criminológico
não ser mais obrigatório, ele pode ser realizado, desde que as
peculiaridades do caso indiquem a sua necessidade e a decisão seja
fundamentada.
Destaca-se que nos termos da Súmula
439 do E. Superior Tribunal de Justiça “Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”.
No caso dos autos, o juiz da execução
entendeu pela necessidade de realização de exame criminológico,
dadas as peculiaridades atinentes ao delito praticado e a longa pena
a cumprir.
Assim, realizado o exame criminológico,
este pode ser utilizado pelo magistrado para formação de sua
convicção, onde avaliará os riscos de colocar o sentenciado em
contato com a sociedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0016511-61.2019.8.26.0502 - Campinas - VOTO No 22876
4/4
Nesse sentido é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça.
“Não é vedado ao juiz determinar a realização dos exames periciais,
desde que o faça de maneira fundamentada, atendendo não só à garantia
constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no artigo
93, inciso, IX, como à própria previsão do artigo 112, §1o, da Lei de
Execução Penal. Enunciado sumular n.o 439 desta Corte. 3. Caso em que
o tribunal de origem entendeu incabível a progressão de regime e
assentou a necessidade de realização de exame criminológico. Amparou-
se, para justificar o decisum, na ocorrência de falta disciplinar de
natureza grave durante a execução da pena e no laudo psiquiátrico
inconclusivo. Habeas corpus não conhecido”7.
Portanto, de rigor a mantença da decisão
que determinou a realização do exame criminológico para análise do
requisito subjetivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
7 STJ HC n. 282.255/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03/02/2014.